Tribunal: TCU
Processo: 007.845/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades relativas a desfalque de numerário. Análise de citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Antonio Renato Cavalcante de Souza em razão de desfalque de numerário na Agência Presidente Dutra/MA (2151), consistente na realização de diversos comandos operacionais de depósito sem contrapartida contábil (depósitos a descoberto), bem como depósitos fraudulentos em contas de clientes em prejuízo da empresa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Antonio Renato Cavalcante de Souza, condenando-o ao pagamento da importância de R$ 401.111,41 (quatrocentos e um mil, cento e onze reais e quarenta e um centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 9/12/2019 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove perante o Tribunal o recolhimento da referida quantia aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. considerar grave a conduta de Antonio Renato Cavalcante de Souza, nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno; 9.4. inabilitá-lo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c a alínea "i" do inciso I do art. 15 e o art. 270 do Regimento Interno; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no inciso II do art. 28 da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; e 9.7. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República no Maranhão/MA, para adoção das medidas cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, ao responsável e à Caixa Econômica Federal.